Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702429-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE BARROS DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por G. B. D. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que negou o pedido de tutela para conceder à agravante o direito de receber medicação prescrita sob o fundamento de ausência do perigo na demora. A agravante alega em suas razões recursais (ID 32220212) que: 1) a medicação indicada por sua médica (RITUXIMAB) é reconhecido pela eficácia no tratamento de sua doença; 2) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo deferimento da demanda e do pedido de antecipação de tutela requeridos; 3) a medicação atua administrada à agravante tem lhe causado sérios efeitos colaterais, o que demonstra o risco da demora. Requer a tutela recursal para que o agravado forneça a medicação requerida, conforme relatório médico. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a obrigação do ente público em fornecer a autora, por tempo indeterminado, medicamento, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a sua condição clínica. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça prevê a exigência cumulativa dos seguintes requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." A petição inicial é acompanhada de relatório médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente e atesta a imprescindibilidade do medicamento (ID 108592800, de origem). Segundo o relatório médico, emitido em 23/09/2021, pela Dra. Cláudia Porto, CRM/DF 10137, (ID 104450258 - Pág. 1, de origem), a autora G. B. A., de 38 (trinta e oito) anos de idade, é portadora de pênfigo vulgar, desde 2011, “já tendo sido submetida a tratamento com corticoide oral, micofenolato de mofetila e dapsona, porém sem atingir o controle de sua enfermidade.” Assim, a médica assistente prescreveu-lhe o medicamento rituximabe para o controle da doença. Foi demonstrada, de maneira suficiente, em âmbito de cognição sumária, a incapacidade financeira a agravante para arcar com os custos do tratamento requerido, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública de saúde. O medicamento, apesar de não padronizado para o quadro clínico da autora, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o registro n° 100470618. Cumpre registrar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, em parecer técnico, emitiu manifestação favorável à demanda (ID 110017698, de origem). Assim, em análise não exauriente, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante. No que concerne ao perigo de demora, apesar de o referido parecer técnico do NATJUS não indicar a urgência do tratamento, o relatório médico, prescrito por profissional que assiste a paciente, relata a urgência do caso: “A paciente está sendo submetida a tratamento com uso prolongado de corticoide oral e Micofenolato de Mofetila. Já fez uso de Dapsona. Todos os tratamentos não foram efetivos para o controle do surgimento de novas lesões. As medicações utilizados para o tratamento dos Pênfigos, tais como Micofenolato, Azatioprina e Dapsona, necessitam de associação de corticoide oral como o controle de surgimento de lesões cutâneas, porém há risco considerável de cegueira irreversível com as medicações supracitadas, quando realiza essa associação. Além disso, a paciente não apresentou resposta efetiva/remissão das lesões com uso dessas drogas, restando apenas o Rituximab como opção terapêutica mais segura e efetiva. (...) O uso do Rituximab reduzirá custos para o sistema de saúde, uma vez que a paciente necessita por vezes, de internação hospitalar.” Assim, há comprovação por meio do relatório médico da gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada que por vezes necessita de internação hospitalar em razão das lesões cutâneas. Também relata risco considerável de cegueira irreversível decorrente dos efeitos colaterais dos medicamentos atualmente administrados para conter a enfermidade que acomete a paciente. Acrescente-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação, oficiou pelo deferimento da tutela requerida (ID 111337067, de origem). Portanto, verifica-se estarem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal pretendida – probabilidade do direito e risco de dano. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, para determinar ao réu que forneça à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado para o quadro clínico da Requerente, Rituximabe 500mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator